Tribunal: TJPA
Processo: 0809758-58.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809758-58.2018.8.14.0006

APELANTE: ERCIO MACHADO DA COSTA

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. INADIMPLÊNCIA COMPROVADA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA.

1 – Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de procedimento comum proposta por consumidor em face de concessionária de energia elétrica, pleiteando o reconhecimento de ilicitude na suspensão do serviço, bem como indenização por danos morais, sob o fundamento de vulnerabilidade decorrente da necessidade de cuidados médicos à genitora idosa, portadora de mal de Parkinson.

2 – A controvérsia cinge-se à legalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica diante da inadimplência do consumidor, à suposta existência de vício no medidor de consumo, e à essencialidade do serviço, considerando-se a particular situação de saúde da familiar do autor.

3 – A suspensão do fornecimento de energia por inadimplemento encontra respaldo no art. 6º, §3º, II, da Lei nº 8.987/95 e no art. 172 da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010. Demonstrada a notificação prévia e a existência de dívida relevante e não adimplida, a conduta da concessionária configura exercício regular de direito, excludente de ilicitude prevista no art. 188, I, do Código Civil.

4 – A alegação de vício no medidor de consumo carece de prova técnica conclusiva. A documentação juntada aos autos não revela elementos suficientes para infirmar a presunção de legitimidade das faturas emitidas.

5 – A essencialidade do serviço e a condição de saúde da genitora do autor, embora relevantes, não foram acompanhadas de provas suficientes que demonstrassem risco iminente à vida ou dependência de equipamentos vitais que justificassem a manutenção compulsória do fornecimento.

6 – A atuação da concessionária, pautada na legislação de regência e respaldada por notificação adequada, não configurou ato ilícito indenizável. Inexistentes os requisitos ensejadores da responsabilidade civil.

7 – Sentença que merece integral confirmação por seus próprios fundamentos. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0809758-58.2018.8.14.0006
RECORRENTE: ÉRCIO MACHADO DA COSTA
RECORRIDA: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO
:

Trata-se de Apelação Cível interposta por Ércio Machado da Costa contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua/PA, que julgou improcedentes os pedidos deduzidos nos autos da Ação de Procedimento Comum Cível ajuizada em desfavor da Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., anteriormente identificada como CELPA.

Na origem, o autor propôs ação com pedido de tutela de urgência cautelar antecedente, pleiteando o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica ao seu domicílio, tendo em vista que cuida de sua mãe idosa, portadora de doença de Parkinson, que necessita de cuidados contínuos e do uso de equipamentos que demandam energia elétrica. Alegou que o consumo médio da residência era de R$ 500,00 mensais e que possuía dívida acumulada no valor de R$ 12.712,10, a qual foi refinanciada, .

O juízo de primeiro grau concedeu liminarmente a tutela de urgência para o imediato restabelecimento da energia.

A empresa ré, Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., em sede de contestação, sustentou a legalidade e regularidade de sua conduta, respaldada na Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010. Afirmou que a suspensão do fornecimento decorreu da inadimplência do autor em relação à fatura do mês de julho de 2018, no valor de R$ 482,82, bem como do inadimplemento de faturas vinculadas a parcelamento anterior no montante de R$ 8.665,72. Argumentou que a dívida total do autor ultrapassava R$ 25 mil à época da ação, sendo todas as cobranças decorrentes de consumo regular, sem qualquer vício ou abuso.

Asseverou que a autora foi previamente notificada da suspensão do fornecimento com a antecedência legal, e que a adesão ao termo de confissão de dívida decorreu de iniciativa voluntária do consumidor, sem coação. Invocou o princípio do
pacta sunt servanda
para reforçar a validade dos acordos pactuados, asseverando que não cabe ao Judiciário modificar cláusulas livremente acordadas entre as partes.

Argumentou também que a concessionária não está obrigada a fornecer energia gratuitamente e que a interrupção do serviço em razão da inadimplência está amparada tanto pela legislação infraconstitucional (Lei nº 8.987/95 e art. 172 da Resolução ANEEL 414/2010), quanto por jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Aduziu que o corte do fornecimento se deu no exercício regular de direito, excludente de ilicitude prevista no art. 188, I, do Código Civil, razão pela qual inexiste dano moral ou material indenizável.

Após regular tramitação, o juízo julgou improcedentes os pedidos da inicial, revogando a tutela anteriormente concedida, com fundamento na ausência de ilicitude na conduta da concessionária de energia e na inadimplência comprovada do autor, condenando-o ainda ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa por força da gratuidade de justiça deferida.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a sentença merece reforma por não considerar a particularidade do caso concreto, especialmente o fato de que o relógio medidor da unidade consumidora apresentava vício, conforme documentação juntada aos autos, reconhecido inclusive pelo INMETRO. Aduz que o fornecimento de energia elétrica é serviço essencial e que sua interrupção, diante da situação de saúde de sua genitora, viola os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção à saúde e da continuidade do serviço público essencial. Defende a abusividade da conduta da concessionária e requer a procedência dos pedidos da inicial.

Em contrarrazões, a recorrida Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. reafirma a a regularidade de sua conduta, com amparo na legislação setorial e na Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, além de alegar a inadimplência do autor, que teria firmado parcelamento da dívida e, ainda assim, deixado de adimplir os débitos. Invoca o princípio do pacta sunt servanda, reiterando que não houve qualquer ato ilícito capaz de justificar indenização por danos morais. Ao final, pugna pela manutenção integral da sentença de improcedência.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0809758-58.2018.8.14.0006
JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA – PA
RECORRENTE: ÉRCIO MACHADO DA COSTA
RECORRIDA: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da presente apelação cível.

Cuida-se de apelação cível interposta por
ÉRCIO MACHADO DA COSTA
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos em ação de procedimento comum cível ajuizada em desfavor da
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

I. DA PRETENSÃO RECURSAL

O apelante insurge-se contra a sentença de improcedência, sustentando que a interrupção do fornecimento de energia elétrica configurou ato ilícito da concessionária, tendo em vista: a) a existência de vício no medidor de consumo, reconhecido pelo INMETRO; b) a situação de vulnerabilidade decorrente dos cuidados prestados à sua genitora, portadora de mal de Parkinson; c) a essencialidade do serviço e a violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da continuidade dos serviços públicos.

II. FUNDAMENTOS DA DECISÃO

A controvérsia cinge-se à licitude da suspensão do fornecimento de energia elétrica por inadimplência, consideradas as circunstâncias específicas do caso concreto.

1. Do Exercício Regular de Direito e da Legitimidade da Suspensão

A suspensão do fornecimento de energia elétrica por inadimplência encontra respaldo na legislação setorial, notadamente no art. 6º, § 3º, inciso II, da Lei nº 8.987/95 e no art. 172 da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, então em vigor. Trata-se de prerrogativa legítima da concessionária, desde que observado o devido processo administrativo, com prévia notificação do consumidor.

No caso dos autos, restou incontroverso que a empresa recorrida observou o procedimento regulamentar, notificando o autor com a antecedência de quinze dias, conforme exigido pela norma setorial. A interrupção decorreu de inadimplemento comprovado, não apenas da fatura vencida em julho de 2018, no valor de R$ 482,82, mas também do descumprimento de parcelamento anteriormente pactuado no montante de R$ 8.665,72, perfazendo dívida total superior a R$ 25.000,00.

A conduta da concessionária enquadra-se, portanto, no exercício regular de direito previsto no art. 188, inciso I, do Código Civil, constituindo excludente de ilicitude e afastando qualquer pretensão indenizatória.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO AUTORAL . DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INADIMPLÊNCIA DEMONSTRADA. NOTIFICAÇÃO DO AUTOR QUANTO A SUSPENSÃO DO SERVIÇO COMPROVADO . CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A parte autora/apelante, busca através da presente ação a condenação da concessionária apelada em danos morais, ao argumento de que houve a interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica . Na espécie, nítida é a relação de consumo estabelecida entre as partes, cabendo a aplicação do Código consumerista. 2. Nesse contexto, de acordo com o art. 6º, § 3º, II, da Lei nº 8987/95, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos, é admitido o corte no fornecimento de energia elétrica havendo inadimplência por parte do consumidor, não se caracterizando como descontinuidade do serviço . 3. Do mesmo modo, a Resolução Normativa nº 414/10 da ANEEL, vigente à época dos fatos, expressamente prevê a possibilidade de corte por inadimplemento e prescreve que a concessionária deve notificar o consumidor e demais usuários sobre a suspensão do fornecimento de energia elétrica, em prazo não inferior a 15 (quinze) dias. 4. No caso vertente, verifica-se que a suspensão do fornecimento de energia efetuada na unidade consumidora da parte autora foi notadamente motivada pela inadimplência, uma vez que o autor possuía diversas faturas em aberto junto à concessionária ré . 5. Outrossim, o consumidor foi devidamente notificado por diversos meses quanto ao corte do serviço em razão da inadimplência, conforme é possível observar pelas faturas de energia elétrica acostadas às fls. 13/14. 6 . Sendo assim, demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes e ocorrendo inadimplência do autor/recorrente, a suspensão do fornecimento de energia efetuada na unidade consumidora configura exercício regular de direito, não se podendo falar em inexistência de débito e nem tampouco em dano moral indenizável. 7. Recurso de apelação conhecido e não provido. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade, em conhecer da Apelação Cível interposta, para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme voto do Desembargador Relator . Fortaleza/CE, 05 de março de 2024. DESEMBARGADOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE Relator (TJ-CE - Apelação Cível: 0200178-03.2022.8 .06.0114 Lavras da Mangabeira, Relator.: FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 05/03/2024, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 05/03/2024)

2. Da Ausência de Comprovação do Vício no Equipamento de Medição

Embora o apelante alegue a existência de vício no medidor de consumo, supostamente reconhecido pelo INMETRO, tal assertiva não encontra amparo probatório nos autos. A mera alegação, desacompanhada de prova pericial conclusiva acerca da irregularidade na medição, não tem o condão de afastar a presunção de legitimidade das faturas emitidas pela concessionária.

3. Da Proporcionalidade e dos Limites à Suspensão do Serviço Essencial

Reconhece-se que o fornecimento de energia elétrica constitui serviço público essencial, cuja interrupção deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade. A jurisprudência tem mitigado a aplicação da suspensão em situações excepcionais, notadamente quando comprovada a dependência de equipamentos médicos para a manutenção da vida.

Contudo, no presente caso, não se demonstrou efetivamente que a interrupção do fornecimento colocaria em risco iminente a vida ou a saúde da genitora do autor. Embora seja portadora de mal de Parkinson, não há nos autos prova pericial que comprove a dependência de equipamentos elétricos para a manutenção de suas funções vitais, nem evidência de que a suspensão tenha causado dano concreto à sua saúde.

A situação de vulnerabilidade social, conquanto merecedora de consideração humanitária, não constitui, por si só, óbice absoluto ao exercício do direito de cobrança pela concessionária, máxime quando o inadimplemento é reiterado e a empresa disponibilizou mecanismos de parcelamento que não foram adimplidos.

4. Dos Princípios da Autonomia Contratual e da Continuidade dos Serviços Públicos

O princípio da continuidade dos serviços públicos deve ser harmonizado com outros valores constitucionalmente protegidos, notadamente a livre iniciativa e o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos. A gratuidade compulsória do serviço, sem contrapartida do usuário, comprometeria a sustentabilidade do sistema e violaria o princípio da isonomia em relação aos demais consumidores adimplentes.

III. CONCLUSÃO

A empresa recorrida agiu em estrito cumprimento da legislação setorial, observando o devido processo administrativo e notificando previamente o consumidor. O inadimplemento reiterado, inclusive de parcelamento anteriormente pactuado, legitima a suspensão do serviço, não se configurando ato ilícito indenizável.

A sentença recorrida aplicou corretamente o direito à espécie, merecendo integral confirmação.

IV. DISPOSITIVO

Por essas razões,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO
à apelação cível, mantendo íntegra a sentença recorrida que julgou improcedentes os pedidos da inicial.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 02/12/2025